Tribunal: TJBA
Processo: 8027082-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027082-12.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: SELMA DE SOUZA LEMOS

Advogado(s)
:
DANIEL SILVA MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL (CBD). TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO PELA ANVISA. INEFICÁCIA DE TERAPIAS CONVENCIONAIS. CLÁUSULA ABUSIVA. CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

É abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de medicamento prescrito por médico assistente, com base na ausência no rol da ANS, quando comprovada a sua imprescindibilidade, a ineficácia de terapias convencionais e a autorização excepcional de importação concedida pela ANVISA (RDC n. 660/2022).

A jurisprudência pacífica do STJ reconhece que o rol da ANS possui caráter meramente exemplificativo, não servindo como limite absoluto para o fornecimento de tratamento indicado de forma fundamentada, especialmente em se tratando de medicamentos de uso domiciliar ou não previstos contratualmente.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608/STJ, não se tratando de contrato de autogestão, devendo-se observar os princípios da boa-fé objetiva, transparência e vulnerabilidade do consumidor.

A negativa injustificada de cobertura configura dano moral in re ipsa, por intensificar o sofrimento do paciente e inviabilizar o acesso tempestivo à terapêutica necessária. Quantum indenizatório mantido em R$ 15.000,00, em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso não provido. Sentença integralmente mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8027082-12.2024.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
, e, como Apelado,
SELMA DE SOUZA LEMOS .

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,

em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora